Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734004-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS COMPRE BEM LTDA - ME, ANA DE CASSIA SABINO DE MOURA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, tendo em vista a inércia quanto aos despachos de ids. 51566511 e 52479621. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora